Tribunal: CARF
Processo: 11080.731392/2017-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO CAMARA FERRO RIBEIRO DE GUSMAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.731392/2017-82
ACÓRDÃO
3002-003.759 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAHLE METAL LEVE S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Data do fato gerador: 13/08/2012
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 796.939/RS.
TEMA No 736. DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 99
DO RICARF.
Conforme restou fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
RE no 796.939/RS – Tema 736 sob a sistemática de repercussão geral, a
multa isolada de 50% prevista no §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 é
inconstitucional para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para cancelar a multa isolada, por se tratar de compensação não
homologada, cuja exigência foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, Tema no 736 da Repercussão Geral. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3002-003.758, de 28 de agosto de 2025, prolatado no julgamento do processo
11080.731485/2017-15, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente Redator

Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.759 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731392/2017-82
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Anselmo Messias Ferraz Alves (substituto [a] integral), Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de
Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao
(Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata-se de lançamento de multa por compensação não homologada, prevista no
art. 74, §17, da Lei no 9.430/96, no percentual de 50% sobre as compensações
consideradas não homologadas no processo administrativo [...], ao qual o
presente processo se encontra apensado.
O lançamento foi formalizado por meio da Notificação de Lançamento de fl. [...],
indicando crédito tributário no valor de R$ [...]. Devidamente cientificado, o
autuado apresentou impugnação às fls. [...], transcrevendo excertos doutrinários
e jurisprudenciais, além de ementas de julgados judiciais, e apresentou as
seguintes razões de defesa:
a) Alegação de inconstitucionalidade
O contribuinte sustenta a inconstitucionalidade do lançamento e da cobrança da
multa isolada prevista no §17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, argumentando que o
tema será objeto de análise definitiva pelo Plenário do STF, no julgamento da
Repercussão Geral do Recurso Extraordinário no 796.933/RS.
b) Violação do direito de petição
Alega que houve violação ao direito de petição previsto no art. 5o, XXXIV, “a”, da
Constituição Federal, uma vez que, inexistindo má-fé de sua parte, a imputação
da multa teria inibido o exercício do direito à compensação, criando barreira
abusiva ao procedimento de compensação tributária.
c) Princípios da proporcionalidade e razoabilidade
Defende que a aplicação sumária da multa isolada, no percentual de 50% do
montante compensado indevidamente, aos contribuintes de boa-fé, com
fundamento apenas na hipótese de não homologação da compensação, configura
violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
d) Caráter confiscatório da multa
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.759 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731392/2017-82
3
Sustenta que a imposição da penalidade “pela simples não homologação de
pedido de compensação” é excessiva e dissociada da conduta do contribuinte,
evidenciando risco de desfalque patrimonial e ausência de respaldo legal e
constitucional.
e) Conclusão e pedido
Afirma que a pretensão fiscal é descabida, por ser destituída de amparo legal e
constitucional, além de estar dissociada dos princípios tributários aplicáveis,
notadamente da capacidade contributiva, do não confisco, e da proporcionalidade
da sanção. Requer, ao final, o provimento da impugnação, para que o lançamento
seja considerado improcedente ou, alternativamente, parcialmente procedente,
com redução do valor da multa para quantia compatível com a conduta adotada e
a natureza do ato praticado.

É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
O presente caso versa sobre o lançamento de multa por compensação não
homologada, prevista no art. 74, § 17, da Lei no 9.430/96, correspondente
ao percentual de 50% sobre as compensações consideradas não
homologadas no processo administrativo no 10865.901162/2014-54, no
qual o presente processo se encontra apensado. O lançamento foi
formalizado por meio da Notificação de Lançamento de fl. 05, na qual
consta crédito tributário no valor de R$ 134.597,96.
No caso em apreço foi aplicado à Recorrente a multa no percentual de 50%
sobre o valor do débito objeto da declaração de compensação não
homologada, in verbis:
Art. 74.
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada,
salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.759 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731392/2017-82
4
Ocorre que o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no
796.939/RS – Tema 736 - sob a sistemática de repercussão geral fixou a
seguinte tese:
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96. 1. Fixação de tese jurídica
para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É inconstitucional a
multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito
com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”. 2. O pedido
de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção,
sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus
doagente, representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito
subjetivo público com guarida constitucional. 3. A matéria constitucional
controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74, §§15 e 17, da
Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de
compensação tributária declarada. 4. Verifica-se que o §15 do artigo
precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não impede seu
conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu
alteração legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da
questão pelo Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da
controvérsia persiste, uma vez que somente se alterou a base sobre a qual
se calcula o valor da multa isolada, isto é, do valor do crédito objeto de
declaração para o montante do débito. Nesse sentido, permanece a
potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal. 6. Compreende-se uma
falta de correlação entre a multa tributária e o pedido administrativo de
compensação tributária, ainda que não homologado pela Administração
Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito de
petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina. 7. O art. 74, §17, da Lei
9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas duas
dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao
exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o
dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a
legitimidade tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do
binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade. 8. A aferição da
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.759 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731392/2017-82
5
correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um
juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da
boa-fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação
motivada, é possível confirmar eventual abusividade no exercício do direito
de petição, traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária. 9. Recurso
extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74
da Lei 9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a
quo.
Tema 736
Constitucionalidade da multa prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei
9.430/1996 para os casos de indeferimento dos pedidos de ressarcimento e
de não homologação das declarações de compensação de créditos perante
a Receita Federal.
Tese
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária. (RE 796939. Órgão julgador: Tribunal Pleno. Relator(a): Min.
EDSON FACHIN Julgamento: 18/03/2023. Publicação: 23/05/2023.).
Nos termos do art. 99 do regimento interno do CARF(RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, as decisões do
Supremo Tribunal Federal transitadas em julgado, proferidas sob a
sistemática da repercussão geral, devem ser obrigadas por este Colegiado,
conforme de verifica:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF. Parágrafo único. O disposto no caput não se
aplica nos casos em que houver recurso extraordinário, com repercussão
geral reconhecida, pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal,
sobre o mesmo tema decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, na
sistemática dos recursos repetitivos.
Assim, considerando que o presente processo trata exclusivamente da
multa isolada declarada inconstitucional, é imperioso a aplicação do
entendimento com cancelamento do lançamento.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento para cancelar a multa isolada, por se tratar de compensação
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.759 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731392/2017-82
6
não homologada, cuja exigência foi declarada inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no
796.939/RS, Tema no 736 da Repercussão Geral.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário para cancelar a multa isolada, por se tratar de compensação não homologada, cuja
exigência foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso
Extraordinário no 796.939/RS, Tema no 736 da Repercussão Geral.

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente Redator

Fl. 182
DF CARF MF
Original